Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DE UMA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Declarações uníssonas das vítimas, na polícia e em Juízo, no sentido de que foram dois os roubadores, que praticaram o assalto mediante emprego de faca e subtraíram o celular do cobrador, o relógio do motorista, além de dinheiro em espécie da empresa de ônibus, sendo o apelante formalmente reconhecido por uma das vítimas na polícia, confirmando tal circunstância em juízo, bem como por uma fotografia postada em uma rede social, na qual aparece com o relógio subtraído, corroboradas por outras provas dos autos, constituem provas suficientes para sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.